Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730576-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CIATOY BRINQUEDOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EGA Administração Participações e Serviços Ltda. - ME - contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0737887-07.2020.8.07.0001, na Ação de Exigir Contas, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a Agravada se manifestar sobre os documentos, nos seguintes termos (Id. 29262151): “A despeito da alegação da parte autora, segundo a qual não foi devidamente intimada para se manifestar acerca dos documentos apresentados pela parte requerida, verifico que o sistema registrou ciência da parte em 30/7/2021, conforme informação extraída da aba "expedientes". Neste cenário, pontuo que foi editada Lei no 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial. O referido instrumento normativo concebeu dispositivo segundo o qual será considerada realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos sua realização, conforme depreende-se do art. 5, § 1o, da mencionada Lei. Posteriormente, foi editado Provimento no 12 por este Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta o processo judicial eletrônico, no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, alterado pelo Provimento no 20, que assegura, de forma subsidiária, a realização da intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Diante dessas constatações, concluo que a parte requerente teve ciência inequívoca sobre a intimação para se manifestar acerca dos referidos documentos. Paralelamente, observo que a Decisão de ID 92664588 conferiu a parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação. Verifico, contudo, que o sistema deflagrou prazo de 15 (quinze) dias. Assim, considerando que transcorreram 15 (quinze) dias do prazo inaugurado por meio da Decisão de ID 92664588, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora se manifestar sobre os documentos juntados pela requerida, integralizando, assim, o prazo de 30 (trinta) dias originalmente atribuído à autora. I.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a dilação temporal concedida. Afirma que a Agravada deixou “transcorrer in albis o prazo de 30 (trinta) dias, mesmo comprovadamente intimada pelo sistema do PJE”, razão pela qual é indevida a prorrogação do prazo inicialmente estabelecido. Registra que “a intimação cumpre o requisito da publicidade para todo o processo, o que poderia inclusive subsidiar um peticionamento dentro do prazo de 30 dias, sendo, contudo, medida contra legem abrir novos 15 dias à requerente/agravada (Ciatoy), sob pena de mácula ao devido processo legal e ao princípio da paridade previsto no art. 7o do CPC/15”. Assevera que “a agravada (Ciatoy) teria até 14/09/2021 para manifestar-se, já considerando o recesso forense dos dias 06/09/2021 e 07/09/2021, razão pela qual deve ser consignada preclusa a oportunidade de impugnar os documentos apresentados pela agravante/autora, reputando os mesmos como válidos”. Pede que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão para declarar preclusa a impugnação apresentação pela Agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 29262150). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona à concessão de prazo para se manifestar sobre a documentação apresentada na segunda fase da ação de prestação de contas, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESES TAXATIVAS. NÃO ENQUADRAMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Para autorizarem a interposição de agravo de instrumento, as decisões que versam sobre matéria probatória, finda a primeira etapa da ação de exigir contas, deveriam constar no bojo dos incisos do art. 1.015 do CPC, o que não se verifica. Portanto a decisão que, na segunda fase da ação de prestação contas, defere a produção de prova pericial, não se submete ao regime recursal estabelecido para as fases de liquidação e cumprimento da sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), porém, ao regime recursal aplicável à fase de conhecimento (art. 1.015, caput e incisos, CPC), que não admite a recorribilidade imediata com o referido conteúdo. Precedente do STJ: REsp 1.821.793/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi. 2. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação não vislumbrada na espécie. 3. A hipótese dos autos não versa sobre o mérito do processo, arredando-se o conhecimento do agravo com fulcro no inc. II do art. 1.015 do diploma processual. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, "Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC". 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1315799, 07251377320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA 988. NÃO SE APLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão que homologou o laudo pericial, no bojo da ação de prestação de contas, não se enquadra no rol do art. 1015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.696.396 e REsp 1.704.520, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixando que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão (19/12/2018). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1167333, 07220707120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, a questão, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, §1°, do CPC. Por fim, a título meramente ilustrativo, esclareço que os prazos, no Código de Processo Civil de 2015, são, em regra, dilatórios, de modo que permite ao juiz prolongá-los, desde que antes de encerrado o prazo regular (art. 139, VI, e seu parágrafo único[1]). No mesmo sentido, o artigo 437, §2°, do CPC permite que o juiz, a requerimento da parte, dilate o prazo para manifestar sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e complexidade da documentação. No caso, a Agravada teria até o dia 14.9.2021 para se manifestar sobre os documentos e, em 25.8.2021, se pronunciou sobre a certidão erroneamente juntada aos autos pela Secretaria, ou seja, antes do termo final do prazo. Por fim, em decisão publicada em 31 de agosto, o douto juiz a quo concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a Agravada se manifestar. Assim, não se vislumbra intempestividade na impugnação apresentada pela Agravada, porquanto houve fixação de prazo judicial antes do seu termo final. Entendimento diverso violaria o princípio da boa-fé e constituiria comportamento contraditório do magistrado, pois desrespeitaria a previsibilidade e confiança no prazo estabelecido. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; (...) Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora